Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM DATA DE VALIDADE VENCIDA E QUE RESULTOU EM PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. INDICAÇÃO DAS RESPOSTAS A SEREM PROFERIDAS PELAS DEPOENTES NA AUDIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO CUMULADA COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, bem como a condenou ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei 9.099/95. Alega a parte recorrente que adquiriu cerveja com data de validade vencida, precisando procurar atendimento médico. Sustenta a impossibilidade de cumular a multa por litigância de má-fé e a condenação em custas e honorários advocatícios, além de questionar o percentual aplicado a título de multa.

2. Dentre as diversas ações ajuizadas pelo autor perante o TJDFT destaca-se dois processos. No PJE no 0751338-88 o autor alegou que em 26/09/2019 compareceu no “Pão de Açúcar” e adquiriu uma cerveja da marca “Ambev” com validade vencida há quase dois meses, e que teria sido constrangido e ofendido quando da tentativa de troca do produto. Já no PJe no 0711783-85 o autor afirmou que em 23/10/2019 compareceu no “Pão de Açúcar” e adquiriu uma cerveja “Amstel” fora do prazo de validade, o que causou males à sua saúde e exigiu que procurasse uma unidade de saúde, onde foi apurado que estava com diarreia e gastroenterite.

3. Nos presentes autos o autor afirma que em 05/12/2019 adquiriu cervejas “Colorado” fora do prazo de validade no mercado que consta no polo passivo (sendo três delas vencidas no mês anterior e uma deles que estava vencida desde agosto de 2019). Afirma que se sentiu mal ao ingerir o produto, bem como que teria flagrado o gerente do estabelecimento apagando as datas de validade nas cervejas que estavam disponíveis para venda.

4. Carece de razoabilidade a existência de reiterados relatos do autor em demandas judiciais onde, com significativa frequência, afirma que teria adquirido cervejas com prazo de validade vencido (os processos indicam três situações vivenciadas pelo autor no período de 70 dias - 26/09 a 05/12). Ainda que se trate de relação de consumo, há necessidade de que a parte autora apresente elementos probatórios a subsidiar o alegado, uma vez que é impossível que a parte contrária possa produzir prova negativa.

5. Todavia, as provas apresentadas não são suficientes para comprovar as afirmações expostas na inicial. A existência de prontuário médico no dia 07/12 e a nota fiscal que demonstra a aquisição de cervejas no dia 05/12 não atesta a compra de mercadorias vencidas, tampouco seu suposto consumo e que teria acarretado os danos alegados. O mencionado código de barras indicado na nota fiscal e que consta nas garrafas de cerveja fotografadas pelo autor não comprovam que correspondem a mercadorias fora do prazo de validade, uma vez que o código de barras corresponde ao produto, e não apenas ao lote, razão pela qual todas as cervejas daquela marca/espécie, independente do lote e/ou data da compra, possuem sempre o mesmo código de barras.

6. Inviável acolher o depoimento das informantes como elemento probatório. Conforme devidamente transcrito na sentença, e corroborado pela gravação ID 28363882, apesar de já iniciada a audiência, o autor permaneceu em outro cômodo da residência instruindo as depoentes sobre o que deveriam declarar em juízo, inclusive ressaltando para as depoentes o nome do mercado em que os fatos teriam ocorrido (o que foi repetido pela depoente em tom de memorização); que deveria afirmar que não era amiga do autor, explicando a resposta a ser informada para justificar como se conheceram e o motivo da sua indicação como testemunha; que deveria dizer que presenciou os fatos no início do mês de dezembro de 2019 e que também já teria adquirido produto vencido; e que deveria declarar que presenciou o gerente apagando a data de validade nas cervejas.

7. Por todo o exposto, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

8. Também há que se manter a condenação por litigância de má-fé. A conduta de repassar para as testemunhas as frases a serem respondidas em juízo caracteriza conduta temerária, com intuito de alterar a verdade dos fatos (artigo 80, II e V do CPC). 9. Ao contrário do exposto em sede recursal, o autor não sofreu dupla punição pelo mesmo fato. Isso porque foi devidamente aplicada a multa por litigância de má-fé autorizada pelos artigos 80 e 81 do CPC. Ainda, apesar da regra pela ausência de custas e honorários na primeira instância, o artigo 55 da Lei 9.099/95 esclarece que, nas situações onde for apurada a litigância de má-fé, também deverá ocorrer a condenação do vencido em custas e honorários do advogado.

10. Não prospera o pedido para a redução do percentual da multa por litigância de má-fé, face a existência de flagrante ato atentatório à dignidade de justiça, sendo que o autor informou na audiência que é bacharel em direito e que já foi aprovado na primeira fase da OAB, o que exige maior zelo com a atuação de forma integra e de boa-fé, uma vez que, sendo aprovado em todas as etapas da OAB, em breve poderá exercer a advocacia, que é uma função essencial à justiça. Enfim, apesar da redação do artigo 81 do CPC mencionar a expressão “inferior a 10%”, relembra-se que qualquer fração inferior seria suficiente para se adequar ao exato texto legal, não significando que o limite máximo seria 9%, como sugerido pelo recorrente. Contudo, trata-se de mera inadequação do texto legal, sendo reiterado o entendimento do STJ que admite a aplicação da multa no percentual de 10%. Neste sentido: (STJ. 2a Seção. AgInt na PET na Reclamação No 34.891 - SP (2017/0251716-0). Relator Ministro Lázaro Guimarães. Data de julgamento: 13/06/2018. Data de publicação: DJe 19/06/2018).

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita que ora defiro. Destaca-se que a suspensão da exigibilidade quanto aos honorários de sucumbência recursal, não se confunde com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da litigância de má-fé fixada na origem (precedente: Acórdão 1142691, 07483177520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 24/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.